Tribunal: TJSP
Processo: 2188294-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Condenação definitiva do paciente à pena 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Indevida expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem intimação anterior do paciente. Contrariedade à Resolução CNJ no 474/22. Liminar concedida. Expedição de contramandado de prisão. Exigência do cumprimento

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Condenação definitiva do paciente à pena 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Indevida expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem intimação anterior do paciente. Contrariedade à Resolução CNJ no 474/22. Liminar concedida. Expedição de contramandado de prisão. Exigência do cumprimento do artigo 23 da Resolução CNJ no 417/21, alterada pela de no 474/22. Ordem concedida.